Tribunal: TJMT
Processo: 1025254-27.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO:
1025254-27.2023.8.11.0015

CLASSE:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[AMEAÇA, DANO, CRIME TENTADO, FEMINICÍDIO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANDERLEY DOS SANTOS - CPF: 531.203.531-91 (RECORRENTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CESAR LUIZ DALMOLIN - CPF: 743.320.310-91 (RECORRENTE), VANESSA OLIVEIRA DO SANTOS - CPF: 018.005.931-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE TAILANE CHAVES DE LIMA - CPF: 020.902.612-00 (VÍTIMA), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, VI C.C. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(RELATOR):

E
grégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VANDERLEY DOS SANTOS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, previsto no artigo 121, § 2º, II, IV e VI c/c 2-A, I c/c art. 14, II do Código Penal (id. 209961132).

Em suas razões recursais, a defesa de Vanderley dos Santos busca a sua impronúncia por ausência de dolo, além da isenção das custas processuais (id. 209961147).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 209965155).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos (id. 209965156).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 213427157).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR. ROBERTO APARECIDO TURIN
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SILVIO EDUARDO POLID
Ó
RIO
, OAB/MT 13
.968
/
O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de Vanderley dos Santos a impronúncia do recorrente por ausência de dolo.

Na hipótese, o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, previsto no artigo 121, § 2º, II, IV e VI c/c 2-A, I c/c art. 14, II do Código Penal, nos seguintes termos (id
. 198101659):

“Consta que no dia 21 de setembro de 2023, por volta das 12h00, na residência localizada na Rua das
Araribas
, nº. 534, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado VANDERLEY DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, por razões da condição de sexo feminino, tentou matar a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Gleice
Tailane
Chaves de Lima (convivente), não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como, por três vezes, a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência nº. 2023.268513 (ID. 131691209), declarações (
IDs
. 131691210 e 131691211), termo de representação criminal (ID. 131691210), depoimentos (ID. 131691212), relatórios de escuta especializada (ID. 131691213, 131691214, 131691215), imagens (ID. 131691252), v
ídeos (ID. 131691254 e 131692163) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA conviveram por aproximadamente 06 (seis) anos e, à época dos fatos, estavam separados havia 02 (dois) meses, mas ainda moravam na mesma residência, sendo que, durante um desentendimento motivado pelo fútil motivo de a MULHER EM

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA solicitar dinheiro ao DENUNCIADO para comprar medicação e realizar uma consulta médica, o DENUNCIADO ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizendo que a mataria, que chamaria o filho dele para arrancá-la de casa, bem como
desferiu-lhe
um tapa no rosto e esfregou a mão fechada contra o rosto da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, enquanto a segurava contra a parede e a ameaçava, dizendo que se ela procurasse a polícia ele iria matá-la.

Nesse contexto de agressões e ameaças, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA tentou telefonar para seu advogado, ocasião em que o DENUNCIADO lhe tomou o aparelho celular, jogou-o no chão e pisou, quebrando o dispositivo.

Diante da situação, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA foi buscar ajuda na residência da vizinha, ocasião em que o DENUNCIADO a perseguiu, manobrou o seu veículo subindo na calçada (Troller T4 XLT 3.2, cor branca, placa FDZ9H64), e acelerou o automóvel na direção da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, que estava encurralada contra o muro, tentando matá-la esmagada e, somente não consumou seu intento criminoso, porque a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ao visualizar a conduta do DENUNCIADO, entrou na guarita de acesso ao portão da residência, de modo que o DENUNCIADO colidiu o veículo violentamente contra o pilar do muro, conforme se observa no vídeo de ID. 130203754.

Por fim, consigna-se que o crime se deu por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, haja vista que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA eram conviventes por longo período”. Sic.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá
pronúncia
quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 209964724), e termo de representação criminal (id. 209964725, p. 10).

Quanto à autoria a vítima Gleice
Tailane
Chaves de Lima, companheira do acusado à época dos fatos, em seu primeiro depoimento prestado em solo policial (id. 209964725, p. 08), deu detalhes dos fatos e revelou os motivos pelos quais o acusado tentou matá-la. Confira-se:

“Que o seu ex-companheiro Vanderley dos Santos de 50 anos, que conviveu há 6 anos e tiveram em comum 2 filhos, N. C. de L. dos S., de 4 anos e
E
. L. dos S., de 2 anos. Declara que estão convivendo na mesma casa com separação de corpos há 2 meses, pois ela não tem para onde ir. Que no dia 21/09/2023, por volta 12h, a comunicante pediu para o suspeito R$ 1.000,00 para comprar remédios e fazer uma consulta médica, sendo o motivo para o suspeito ficar agressivo, injuriando de "puta, vagabunda" e a ameaçou dizendo que mataria a vítima, também chamaria o filho do suspeito para arrancar a vítima da

casa". Informa que o suspeito foi para cima dela e deu um tapa no seu rosto, esfregava a mão fechada contra o rosto dela e contra o braço, segurava ela contra a parede, a empurrou várias vezes, ainda ameaçava dizendo que se ela procurasse a polícia ele a mataria.

Declara que pegou o telefone e ligou para o seu advogado
Dr
Diego
Gonzatti
solicitando orientação, pois estão em processo de divórcio, enquanto falava ao telefone Vanderlei tomou o aparelho telefônico jogou no chão e pisou em cima, quebrando o celular. A comunicante foi até a vizinha pedir ajuda, mas o suspeito foi atrás da vítima de carro e jogou o veículo contra a vítima, mas acabou acertando o muro do vizinho. Informa que já foi várias vezes ameaçada de morte e em uma das brigas ele disse que mataria dando um tiro na cara da comunicante. Relata a vítima que diante de todas essas situações os seus filhos presenciaram, além dos dois filhos em comum a vítima tem mais dois filhos sendo do casamento anterior, R. T., 10 anos e M. C., 7 anos, portadora de autismo. Diante dos fatos ocorridos a vítima procurou nossa Delegacia Especializada e solicita medidas protetivas de urgência e deseja representar criminalmente pelo crime de ameaça, a vítima teme
pela
sua vida e pela vida dos filhos”. Sic.

Ouvida novamente na Delegacia de Polícia, a vítima deu outra versão acerca do motivo pelo qual o réu tentou matá-la. Veja-se:

“Que a declarante compareceu nesta data manifestando querer dar uma nova declaração; Que afirma que no dia dos fatos, tinha feito o uso dos seguintes remédios (Rivotril,
Eudok
e Turno SL) e que tinha feito o uso da medicação no período da manhã e estava sob efeitos da medicação no momento em que ocorreu os fatos e também quando compareceu nesta delegacia; Que se encontrava com sonolência e raciocínio lento; Que se encontra fazendo uso dessas medicações há três meses e se encontra fazendo acompanhamento com psicólogo e

psiquiatra; Que na data de hoje, não está sob efeitos de medicação; Que até o dia dos fatos, afirma que o relacionamento estava bom e estavam dormindo na mesma cama e se relacionando normalmente; Que o motivo da confusão foi porque, naquele dia 21/09/2023, a declarante, logo após ter feito a ingestão dos remédios, acabou olhando o celular de Vanderley e ao ver as mensagens via
wathsapp
, onde uma mulher do Estado do Pará, falava que estava em Sinop e que era para Vanderley busca-la e chamava ele de amor; Que tiveram apenas discussão e somente Vanderley quebrou o celular da declarante, pois estava ligando para o seu advogado; Que a declarante afirma que durante a discussão pediu a quantia de mil reais para Vanderley, fins de comprar remédios e ele afirmou que não tinha e a declarante pegou uma conversa dele com essa mulher via
whatsapp
, onde ela dizia na mensagem caiu na conta, ou seja, a declarante deduziu que Vanderley tinha feito pix de um certo valor para ela e isso acabou deixando a declarante mais nervosa; Que não entraram em luta corporal, apenas discutiram e num certo momento da discussão, Vanderley segurou seu braço tentando impedir a declarante sair da casa, após dizer que procuraria a polícia; Que saiu de casa e foi caminhando na calçada do vizinho, momento em Vanderley entrou no veículo que estava estacionando na calçada que pertence ao casal e saiu atrás da declarante; Que ele parou veículo e nesse momento a declarante estava parada, no sacada do portão e Vanderley com veículo a uma distância de 10 a 15 metros da declarante, deu uma marcha ré e acelerou o veículo para cima da declarante; Que assim que percebeu que ele acelerou o veículo, a declarante se protegeu rapidamente indo para a parte interna da sacada do portão e afirma que Vanderlei só não acertou o veículo contra sua pessoa devido o portão ter um espaço de recuo para o interior do quintal e assim evitou algo pior; Que foi o pilar do muro que segurou o veículo; Que após o impacto contra o pilar ele retirou o veículo para a rua, saiu do veículo e foi caminhando, se aproximou da declarante e após dizer para ele

que vinha até a delegacia fazer um boletim, ele ainda lhe ameaçou dizendo que caso viesse até a delegacia, iria lhe matar; Que quando chegou na recepção da delegacia, na central de flagrantes, Vanderley já se encontrava no local e assim a declarante com medo, se dirigiu outro lado (delegacia da mulher), uma equipe de policiais foram até lá e ele já havia se evadido; Que acredita que ele tenha vindo até a delegacia para lhe intimidar e desistir de fazer o boletim; Que a declarante tem certeza que Vanderley tentou lhe matar; Que a declarante afirma que Vanderley nunca teve relação sexual sem o seu consentimento e que na noite anterior aos fatos, estava tudo normal; Que já decidiu que não pretende reatar o relacionamento com Vanderley; Que a declarante que em momento algum puxou faca para Vanderley durante a discussão. (Sic. id. 209964726, p. 01)

Ouvida em Juízo (id. 209961132), alterou a versão, afirmando que o réu não teria jogado o carro contra ela, mas que teria sido um acidente.
In
verbis
.

“(...) no dia do fato, a declarante estava sob efeito de remédios; a declarante tem depressão pós-parto e ansiedade e tomou remédio, tem muita coisa que a declarante falou, que não se recorda direito; a declarante lembra que pediu para o acusado R$ 1.000,00 para voltar no médico, pois tinha que pedir a nova receita; o filho da declarante, de 04 anos, tem acesso tanto ao celular da declarante quanto do acusado; o pequeno foi e entregou ele (o celular); o acusado queria reatar com a declarante; o filho da declarante via o acusado com conversa com a outra mulher, com a
ex
dele, e falou: “Mamãe titia, mamãe titia”; como ele estava enchendo o saco, a declarante pegou o celular; o acusado tinha falado para a declarante que não tinha o dinheiro; a declarante pegou e viu que o acusado tinha feito uma transferência de R$ 1.000,00 para ela; a declarante questionou o acusado; a briga um pouco foi por causa disso; nessa situação discutiram; a declarante tinha conversado com o advogado, que queria

falar com ele sobre a separação de guarda das crianças, para deixar tudo definido, questão de pensão, essas coisas; a declarante chegou comentar com ele, sobre se separarem numa boa e o acusado não queria, queria voltar; só que a gente sabe que, quando não dá mais certo, é melhor cada um para o seu lado e era o que a declarante queria; e ele querendo reatar, acabaram discutindo, ele negando, a declarante foi e ligou na hora para o advogado, Dr. Diego, e falou que ele poderia dar entrada na separação e na guarda das crianças; essa mulher para quem o acusado passou o dinheiro, não é uma pessoa de confiança; a declarante não ia aceitar e falou que ia pegar a guarda só para a sua pessoa; foi dessa situação que começou a briga, a discussão; quando a declarante pediu o dinheiro para o acusado, esse não lhe deu o valor; o acusado não chegou, nesse momento, lhe agredir, não deu tapa no seu rosto, não esfregou a mão no seu rosto, isso não aconteceu; o acusado não chegou segurar a declarante contra a parede e não lhe ameaçou de morte; no momento em que a declarante pediu o dinheiro e o acusado não deu, somente discutiram; a declarante chegou falar com o seu advogado, ligou para o doutor Diego; o acusado tomou o celular da mão da declarante, quando falou que ia tomar as crianças dele, e acabou caindo e quebrando; depois dessa situação, a declarante saiu de casa com raiva e falou para o acusado que ia para a Delegacia; a declarante estava bem dopada nesse dia, pois tinha tomado remédio; a declarante saiu para ir na vizinha e o acusado correu atrás; o acusado correu atrás a pé; a declarante foi na casa da vizinha ao lado, a dona
Almeri
; a declarante não chegou entrar na casa dela, somente tocou o interfone; perguntado o que o acusado fez, a declarante afirmou que o acusado entrou no carro e acabou acontecendo aquele incidente; no nervosismo, o acusado “entrou no carro e foi se abaixar e acabou atacando o carro no muro” e a declarante recuou, pois tem um “
vãozinho
”; o acusado estava meio nervoso na hora, desceu, perguntou se a declarante estava bem; a declarante estava bem nervosa, bem alterada, tendo falado para

o acusado que iria “dar parte”; a declarante crê que o acusado não queria lhe matar, pois ele sabia da entrada que ia ter atrás; o acusado se abaixou na hora, no carro; a declarante saiu de casa com raiva por ter o acusado quebrado o seu telefone; o acusado saiu atrás da declarante a pé, “ele entrou no carro”; não é longe o local em que aconteceu a situação e a casa da declarante, é ao lado; perguntado se o acusado saiu a pé e depois voltou buscar o carro, a declarante respondeu que não, acrescentando que ele ia sair no carro e parece que o telefone dele caiu, a declarante não viu direito, mas ele se abaixou e acabou se atrapalhando, que a declarante estava discutindo com ele; perguntado se no momento do carro ainda estavam falando, a
declarante respondeu negativamente; perguntado se a declarante estava caminhando na calçada e o acusado jogou o carro em cima da sua pessoa, a declarante respondeu que não e, após ficar pensativa, afirmou que na verdade não se lembra, porque estava muito dopada (...
)” Sic.

Todavia
, a testemunha Vanessa Oliveira dos Santos, na fase judicial, ratificou a versão apresentada pela vítima na Delegacia de Polícia, negando que tenha se tratado de acidente.

“(...) no dia do fato, a depoente somente escutou um barulho como se fosse um acidente de carro; a depoente foi até o portão e viu o carro em cima do meio fio; viu que tinha algo que não estava certo, mas só viu o carro mesmo e voltou para trás; voltou estender a roupa no varal, era horário de almoço, correria; logo após, não demorou cinco ou dez minutos, a depoente foi chamada para dar uma carona para a vítima, a vítima queria um favor da depoente, pediu para levá-la até a Delegacia; a depoente deu carona para a vítima até a Delegacia, a deixou no local e deu um pouco de dinheiro para ela pagar o Uber de volta; foi só esse o contato; a casa da depoente não é a casa onde o carro bateu, é a casa vizinha; onde ele bateu, é da outra vizinha; no caminho, a vítima estava
bastante nervosa e chegou contar alguns
detalhes por cima; a vítima falou que o acusado tentou matá-la e direcionou o carro para cima dela; quando a vítima pediu o favor para a depoente, ela não falou nada; no meio do caminho ela falou isso; quando a depoente chegou na Delegacia, deixou a vítima no local e foi embora, não chegou entrar e não desceu do carro; quando foram na Delegacia, pararam na rua de baixo, ali não era o lugar; quando a depoente deixou a vítima, ela entrou e voltou para o carro novamente e falou: “ele está na Delegacia” e pediu para a depoente ir para o sentido da BR, que fica na parte da frente da Delegacia; a depoente levou a vítima na parte da frente e deixou ela no local; a vítima estava sem celular, sem nada; a depoente deu um pouco de dinheiro para a vítima voltar de Uber; falou para ela ficar, que voltaria, porque tinha cliente para atender também; a vítima não comentou o motivo do acusado ter jogado o carro em cima dela para tentar matá-la; (...)”. Sic.

A versão apresentada em juízo, além de contrariar a versão apresentada em solo policial, não encontra eco no vídeo anexo ao processo, id. 209964739.

Nele, pode-se concluir que o suposto acidente é uma versão isolada.

A alegação de ausência de dolo não se harmoniza com a alegação de acidente.

Para a configuração do dolo existem 03 (três) teorias a respeito: a teoria da vontade; a teoria da representação e; a teoria do assentimento.

O Brasil, na reforma da Parte Geral do Código Penal, em 1984, adotou a teoria da vontade (para que exista dolo é preciso a consciência e vontade de produzir o resultado – dolo direto) e a teoria do assentimento (existe o dolo também quando o agente aceita o risco de produzir o resultado (dolo event
ual). (Andreucci, Ricardo Antônio – ed. 2019, p. 112-113).

O dolo é, em síntese, a vontade consciente de realizar os elementos objetivos do tipo penal.

Dolo e culpa integram a conduta, dentro da dimensão
subjetiva do fato típico.
A versão apresentada em juízo, além de contrariar a versão apresentada em solo policial, não encontra eco no vídeo anexo ao processo, id. 209964739.

Face aos depoimentos judiciais, bem como o vídeo anexado ao processo, não há que falar-se
em
ausência de dolo, nesta fase.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no
Aresp
1166037/PB, da Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJE 19/12/2019) e, Ag
Reg
nos EDCL no
AREesp
1633337/MG, em alegação semelhante aos dos presentes autos, decidiu:

(...) 5. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal”.

O acusado VANDERLEY DOS SANTOS, em seu interrogatório em Juízo, negou ter tentado matar a vítima, alegando que perdeu o controle do seu veículo ao tentar pegar seu celular que havia caído no chão do carro.

Note-se que a tese defensiva de que o recorrente não teve a intenção de jogar seu veículo contra a vítima encontra-se isolada nos autos.

I
sso porque, os depoimentos prestados pela vítima na fase policial e ratificado pela testemunha Vanessa Oliveira dos Santos, indicam que o recorrente teria, em tese, tentado matar a vítima com seu veículo.

Assim, não havendo versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da c
ausa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, entendo que as qualificadoras devem ser mantidas.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, há indícios de que a tentativa de homicídio teria se dado por ter a vítima solicitado
quantia em dinheiro
para comprar remédios e realizar uma consulta médica.

Do mesmo modo, o delito atribuído ao recorrente supostamente ocorreu em decorrência de relação íntima de afeto (Lei 11.340/06, 5º, III), consoante se infere dos elementos de prova, em especial do depoimento da vítima, que confirma o relacionamento amoroso entre as partes, estando vinculado, em tese, ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sendo prescindível a existência de coabitação.

Desse modo, mostra-se, em tese, que o delito teria sido cometido em razão da condição de sexo feminino, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Destaco, para tanto, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, vejamos:

“(...) o agente não mata a mulher somente porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, por motivos variados que podem ser torpes ou fúteis; podem, inclusive, ser moralmente relevantes”, (...) a violência doméstica e a misoginia proporcionam aos homens o prazer de espancar e matar a mulher, porque esta é fisicamente mais fraca, tratando-se de violência de gênero, o que nos parece objetivo, e não subjetivo (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2, 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 46/47).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, vez que, conforme depoimento da vítima, há a

possibilidade de que o réu teria se irritado com o fato de a sua companheira ter pedido para seu advogado dar entrada na separação e na guarda dos filhos, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode
ter sido praticada por feminicídio, em razão da sua vulnerabilidade como mulher.

Por fim, deve-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima vez que há indícios de que o réu teria, de acordo com o vídeo juntado aos autos, encurralando a vítima contra o muro, somente não atingindo a vítima, porque havi
a no portão um espaço de recuo para o interior do quintal de um vizinho, de modo que o acusado acabou por
colidir
seu veículo contra o pilar do muro.

Da justiça gratuita.

Não assiste razão ao recorrente, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, vez que inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse.

A esse respeito:
“Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução”
(N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022).

Igualmente:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 13/05/2022).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito e DE OFÍCIO afasto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficando o recorrente VANDERLEY DOS SANTOS pronunciado pela prática, em tese, do delito de tentativa de

homicídio qualificado pelo motivo fútil e feminicídio, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e VI, c/c §2º-A, I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (
2
º VOGAL):

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente o voto de Vo
ssa Excelência, mas a sustentação oral do advogado trouxe
-me
algumas dúvidas.

Observo nestas questões de
acidente de
trânsito um mal
ve
z
o
e
m
se denunciar ami
ú
de
.

Peço vênia a Vossa Excelência, mas peço vista
antecipada
dos autos para melhor analisar a matéria.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Não quero justificar, mas não se trata de
acidente
de trânsito
. A vítima saiu, o recorrente
com
o veículo
seguiu em seu encalço
e
subiu na calçada
para atropelá-la.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

A
companho o voto de Vossa Excelência,
pois já formei minha convicção
, pelos limites da interposição do recurso e pelos fatos delineados.

Naturalmente
,
caso surja
algo
diferente
,

na
busca
em
acertar
,
nada
me
obsta
rá
em
rever meu voto e
acompanh
ar o voto do Des. Orlando de Almeida Perri
.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a afirmativa feita pelo advogado – na tribuna – de que não há indicativos da intenção deliberada do réu em arremessar seu veículo contra a vítima, tentando matá-la, mas apenas de um mero acidente de trânsito.

Ocorre que, conforme bem ressaltou o d. Relator, essa versão apresentada
“não encontra eco no vídeo anexo ao processo, id. 209964739”
, o qual
“não se harmoniza com a alegação de acidente”
.

Ademais,
“os depoimentos prestados pela vítima na fase policial e ratificado pela testemunha Vanessa Oliveira dos Santos, indicam que o recorrente teria, em tese, tentado matar a vítima com seu veículo”
, conforme bem destacou o e. Des. Paulo da Cunha.

Com essas considerações, pelos fatos delineados,
acompanho
na íntegra o voto do d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024